Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50.
A desconsideração da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.